Tribunal: TJSP
Processo: 2243644-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Discussão sobre a existência do negócio jurídico – Decisão que determinou ao autor o pagamento dos honorários periciais – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Discussão sobre a existência do negócio jurídico – Decisão que determinou ao autor o pagamento dos honorários periciais – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade de que a questão esteja pacificada antes da prolação da sentença, evitando-se, em caso de sua reforma, a reversão da marcha processual à fase instrutória para posterior produção de novo julgamento – Precedente jurisprudencial desta Corte – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO DA PROVA – Magistrado de piso que atribuiu o ônus do custeio da prova ao autor, haja vista seu pedido de realização de perícia – Ausência de interesse recursal do fundo requerido, uma vez que, ao contrário do que argumenta em suas razões de agravo de instrumento, não foi compelido a arcar com o adiantamento dos honorários periciais – RECURSO NÃO CONHECIDO.